Tribunal: STF
Processo: HC 250452
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rayane Rodrigues da Silva Jordao, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 931.710/CE, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que a paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante a suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, consistente no transporte de 20 kg de maconha entre estados da Federação.



    Alega-se, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação genérica, sem indicações dos requisitos autorizadores da medida (art. 312 do CPP), bem assim a viabilidade de medidas cautelares menos gravosas, aludindo-se a presença de condições pessoais favoráveis, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.



    Requer-se, por fim, 



    “Seja CONHECIDO E PROVIDO o presente writ para CONCEDER ORDEM LIMINAR DE HABEAS CORPUS a paciente RAYANE RODRIGUES DA SILVA JORDÃO, para relaxar a prisão preventiva com a expedição do competente alvará de soltura; 



    Seja ao final, após o parecer da Procuradoria-Geral da República, CONCEDIDA ORDEM DE HABEAS CORPUS, confirmando a decisão liminar para relaxar a prisão preventiva da paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (20KG DE MACONHA). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 3. No caso, a prisão da paciente foi decretada pelo juiz de origem e mantida pela Corte a quo diante da necessidade de resguardo da ordem pública, em razão do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta, em tese, praticada pela autuada, decorrente do transporte de grande quantidade de droga, entre Estados da Federação – 20 quilos de maconha (e-STJ fl. 14), fundamentação que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente. 5. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”(edoc. 5)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Como visto, o Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça assim ratificou a necessidade da custódia cautelar da paciente:



    “No caso, a prisão da paciente foi decretada pelo juiz de origem e mantida pela Corte a quo diante da necessidade de resguardo da ordem pública, em razão do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta, em tese, praticada pela autuada, decorrente do transporte de grande quantidade de droga, entre Estados da Federação – 20 quilos de maconha (e-STJ fl. 14), fundamentação que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal assentou que “a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, D Je 6/4/2016).



     Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, D Je 4/9/2014).



     Com efeito, "A prisão [está] fundamentada na qualidade e quantidade da droga apreendida, motivação considerada idônea para a manutenção da segregação de natureza cautelar" (STJ, AgRg no HC n. 323.444/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 23/6/2015, D Je 4/8/2015). Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.”



     



    Esse entendimento mostra-se harmonizado com a compreensão da Corte, pois,



     “(...) mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Não bastasse, consoante entendimento desta Suprema Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Ademais, destacou-se, no caso concreto, a insuficiência de medidas cautelares alternativas à prisão. Logo, para divergir dessa compreensão, seria necessária a incursão no acervo fático probatório, incompatível com o habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente